Tribunal: TJDFT
Processo: 0750881-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Ressarcimento de Benefício Alimentação Suspenso. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Base de Incidência da Nova Fórmula. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da Inovação Constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até Então. Inviabilidade. ADI 7435/RS. Determinação de suspensão de ações sobre a matéria. Inexistência. Agravo Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado pela agravada, ao fundamento de que a observância da orientação que consta no artigo 22, § 1o da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado, não enseja anatocismo, homologara os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo para apuração do crédito exequendo, rejeitando a impugnação apresentada pelo ente distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula, impactaria capitalização dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. Aferido que não subsiste determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a questão jurídica objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispõem sobre a questão afetada para controle de constitucionalidade sob a ótica de que a formulação encerra questão prejudicial externa, devendo aludido efeito, se o caso, ser demandado junto à Suprema Corte se o que sobeja vigorando é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado.
4. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
5. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.